Tribunal: TJDFT
Processo: 0736449-32.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO DF. APREENSÃO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO. RECONHECIMENTO. VÍTIMA. TESTEMUNHA. IMAGENS. SEGURANÇA. LIBERAÇÃO. DANOS MORAIS. INCABÍVEIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso interposto pelo autor para reformar a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, consistente na indenização, a título de danos morais, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), por ter sido algemado dentro de casa, e apreendido por suposta participação em ato infracional análogo ao crime de roubo. Requer a procedência dos pedidos iniciais com apoio na Súmula Vinculante 11e no princípio da não culpabilidade.
3. As pessoas jurídicas de direito público responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa, consoante art. 37, §6o, CF/88.
4. O recorrente foi apreendido em flagrante em decorrência de ter sido identificado pela vítima, e por outra testemunha, pela prática de ato infracional análogo ao crime de roubo. Assim que apresentado à autoridade judicial, foi logo liberado após constatada, pelas imagens de segurança, a sua não participação no aludido ato infracional.
5. Havendo indícios suficientes apontando o recorrente como um dos autores do ato infracional, não há que se falar em falta de cuidado da autoridade quanto à identificação do autor ou desídia das autoridades policiais ou da autoridade judicial, que tomaram todas as providências cabíveis à hipótese, com a maior brevidade possível, inclusive providenciando a liberação do autor, assim que constatada a sua não participação no ato infracional, sem notícias de que tenha sido utilizada força excessiva por parte da polícia.
6. Ratifica-se a r. sentença que reconheceu que a exigência de conduta diversa das autoridades "significaria tolher a atividade de policiamento ostensivo e a implementação efetiva de política pública de segurança, uma vez que os policiais apenas poderiam agir em caso de condenação certeira.”
7. Não se constata violação de direitos da personalidade.
8. Sentença mantida. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais, suspensa a exigibilidade, todavia, por ser beneficiário da justiça gratuita. Sem condenação em honorários advocatícios, em razão da Súmula 421/ STJ. (art.55, Lei 9.099/95).
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art.46, Lei 9099/95).